Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710779-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA REQUERIDO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Considerando ter sido apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem a interposição de recurso, aguarde-se a subida dos autos principais e, após, traslade-se cópia da decisão (ID n° 45537709) para àqueles autos. Brasília, DF, 11 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator